Tribunal: TJDFT
Processo: 0738620-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738620-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO AUGUSTO MATOS RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO OBRIGATORIEDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPOSITANTE VIA ENVELOPE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (artigo 330 do Código de Processo Civil/1973; art. 355 do CPC/2015). Além disso, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e da necessidade da sua realização (arts. 130 e 131 do CPC/1973; arts. 370 e 371 do CPC/2015)” (Acórdão 1320295, 00320542520158070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Depósito bancário por meio de envelope se efetiva mesmo sem identificação do depositante; por isto, inviável exigir da instituição bancária guarda e exibição de documento contendo tal tipo de informação se não há obrigação de repasse da identificação pelo próprio depositante. 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, caput e inciso I, 370, caput e parágrafo único, 371, 398, caput, e 402, todos do Código de Processo Civil, porque o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova e cerceou seu direito de defesa; b) artigos 399, caput, incisos I e III, do CPC, 2o da Resolução 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, 9o, § 3o, inciso IV e § 4o, inciso VIII, da Lei 4.595/1964, e 69, parágrafo único, da Lei 7.357/1985, porquanto a instituição financeira tem a obrigação de guardar os comprovantes dos depósitos realizados em conta corrente bancária mantida em sua agência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 355, caput e inciso I, 370, caput e parágrafo único, 371, todos do CPC. Isso porque, segundo o STJ, “não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide, devidamente embasado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo magistrado, uma vez que cabe a ele dirigir a instrução e deferir a produção das que considerar necessárias. Consequentemente, a análise da imprescindibilidade das provas pretendidas pela parte recorrente demandaria a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1236649/AM, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 2/12/2021). Melhor sorte não colhem as teses atreladas às supostas contrariedades aos artigos 398, caput, e 402, ambos do CPC, 9o, § 3o, inciso IV e § 4o, inciso VIII, da Lei 4.595/1964, e 69, parágrafo único, da Lei 7.357/1985, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração a respeito deles, é fácil concluir que não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Também não deve transitar a alegada negativa de vigência ao artigo 399, caput, incisos I e III, do CPC, pois o colegiado considerou que, nos depósitos realizados via envelope, não se exige a qualificação do depositante. Assim, concluiu que a instituição bancária não é obrigada a guardar ou exibir esse tipo de informação. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher a alegada obrigação do BB exibir os citados comprovantes, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, o apelo não deve prosseguir quanto à defendida afronta ao artigo 2o da Resolução 4.753/2019 do BCB (AgInt no AREsp 1752442/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015